Tribunal: TJSP
Processo: 0055989-21.2019.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Marcos Gozzo
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001034193
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 0055989-21.2019.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante ANA CAROLINA LEITE DA SILVA, é embargado ITAÚ UNIBANCO
S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 23a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARCOS GOZZO
(Presidente), HÉLIO NOGUEIRA E J. B. FRANCO DE GODOI.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
MARCOS GOZZO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0055989-21.2019.8.26.0100/50000 -Voto no 10692
2
Embargos de Declaração no: 0055989-21.2019.8.26.0100/50000
Embargante: Ana Carolina Leite da Silva
Embargado: Itaú Unibanco S/A
Autos em primeiro grau no: 0055989-21.2019.8.26.0100
Juíza Prolatora da Decisão: Dra. Priscilla Bittar Neves Netto
36a Vara Cível do Foro Central Cível Comarca de São Paulo
VOTO No. 10692
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
APELAÇÃO.
Cumprimento de sentença. Extinção, ante o indeferimento
da inicial. Obrigação já satisfeita. Desnecessidade do
ajuizamento do cumprimento de sentença. Caso dos autos
que não há que se falar em imposição da multa cominatória.
Decisão preservada.
Inexistência de omissão, obscuridade, contradição ou erro
material.
Embargos de declaração rejeitados.
O acórdão de fls. 187/190 negou provimento ao recurso
da embargante.
Opostos embargos de declaração alegando omissão e
contradição no v. acórdão, haja vista “(...) o claro descumprimento ao prazo
concedido, há uma contradição na conclusão adotada para improcedência do
recurso, de que o referido e-mail não seria prova suficiente para demonstrar o
descumprimento da transação” (fls. 02 do incidente próprio).
Decido.
Conheço dos presentes embargos, porque tempestivos.
No mérito, estes não comportam acolhimento.
O reexame dos autos não leva a desfecho diverso
daquele já exposto no v. acórdão, inexistindo qualquer omissão, obscuridade,
contradição ou erro material a ser sanado na decisão objurgada, sendo certo que o
descontentamento da parte com o seu conteúdo não a torna, por si só, passível de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0055989-21.2019.8.26.0100/50000 -Voto no 10692
3
alteração por meio destes declaratórios.
De qualquer forma, tendo em vista que os presentes
embargos foram opostos na vigência do Código de Processo Civil de 2015, aplica-se
o seu art. 1.025, que consagra o prequestionamento ficto ou implícito dos embargos
de declaração.
Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração.
MARCOS GOZZO
Relator